Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. ESTUPRO TENTADO. MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO COM BASE NA ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.

Tentativa de estupro comprovada pelas declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos do policiais e, em especial, pelas declarações do próprio acusado, que, embora negue a intenção de estuprar, admite que abordou a vítima com o pênis exposto e ereto, tendo verbalizado que “era um estupro” e tentado aplicar-lhe uma “rasteira”, ameaçando-a com uma faca.

Tal conduta amoldou-se ao tipo penal do art. 213 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta do art. 215-A do mesmo Código.

Não cabe aplicação analógica do instituto da delação premiada, para reduzir a pena em 2/3, com base na confissão espontânea, porquanto não se trata de institutos semelhantes. A confissão diz respeito à admissão, pelo indiciado ou acusado, do fato a ele imputado. A delação premiada, por seu turno, apesar de também exigir a confissão, tem como razão de existir e finalidade a colaboração do indiciado ou acusado para a elucidação de crimes graves praticados, em regra, por organizações criminosas, o que justifica a significativa redução da pena, considerando o resultado útil para a apuração dos crimes e o risco a que se submete o colaborador.

Apelação desprovida.